Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-34.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Seguros por morte e invalidez permanentes e por danos físicos ao imóvel cuja contratação é obrigatória (art. 5o, IV, da Lei n. 9.514/97 e art. 79 da Lei n. 11.977/09). Ausência de comprovação de

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Seguros por morte e invalidez permanentes e por danos físicos ao imóvel cuja contratação é obrigatória (art. 5o, IV, da Lei n. 9.514/97 e art. 79 da Lei n. 11.977/09). Ausência de comprovação de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro diretamente com o agente financeiro ou com segurada por ele indicada. Sentença mantida. Recurso desprovido.